Tribunal: TJMT
Processo: 1007490-10.2022.8.11.0000
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-05-24
Data de publicação: 2022-05-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL
Número Único
:

1007490-10.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO
Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]
Parte(s):

[ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (ADVOGADO), ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY - CPF: 001.212.391-95 (IMPETRANTE), ALEK SANDRO CORREA FRANCISCO - CPF: 055.047.441-21 (PACIENTE), 3ª Vara Criminal Comarca de Jaciara (IMPETRADO), JUÍZO DA 3ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS (TERCEIRO INTERESSADO), PABLO HENRIQUE ZANARDE (TERCEIRO INTERESSADO), DIVINO FERREIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO), PEDRO PEIXOTO NETO (TERCEIRO INTERESSADO), RODRIGO JOSE BERTOLINO (VÍTIMA), MARIA EDUARDA CARDOSO BERTOLINO (VÍTIMA), MARIA HELENA CARDOSO (VÍTIMA), ANA LUISA CARDOSO BERTOLINO (VÍTIMA)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU A ORDEM.
E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– PRISÃO PREVENTIVA - ROUBO MAJORADO – PRISÃO PREVENTIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS, DECISÃO CONSTRITIVA NÃO FUNDAMENTADA, PREDICADOS PESSOAIS E SUFICIÊNCIA DAS CAUTELARES – PEDIDO DE LIBERDADE PROVISÓRIA – NEGATIVA DE AUTORIA – MATÉRIA INERENTE À INSTRUÇÃO DA AÇÃO PENAL – ENTENDIMENTO DO STJ – FATO CONCRETO DE EXCLUSÃO DE AUTORIA - RELATÓRIO DE MONITORAMENTO – LOCAL DIVERSO DO CRIME – NOVO FATO PROCESSUAL - LIBERDADE PROVISÓRIA – JUSTIFICADA – CPP. ART. 312 – VINCULAÇÃO AOS ATOS PROCESSUAIS – ARESTO DO STJ – ORDEM CONCEDIDA

A existência concreta de fato excludente de autoria não pode ser ignorada, diante da possível privação de liberdade sem justa causa.

A juntada de relatório de monitoramento eletrônico e possibilidade do paciente estar em outro local no momento do crime justifica a concessão da liberdade provisória, pois a prisão preventiva só pode ser decretada, como garantia da ordem pública, “
quando houver indício suficiente de autoria [...]”
(CPP. Art. 312).

As “
constatações acerca da autoria delitiva, certamente, serão aclaradas durante a instrução, em juízo, ocasião em que as vítimas prestarão esclarecimentos pormenorizados a respeito da participação ou não do acusado [...] da mesma forma, é possível que o réu tenha violado a tornozeleira eletrônica, sendo que o relatório de monitoramento eletrônico não é prova absoluta do seu álibi [...]”
(José de Medeiros, procurador de Justiça).

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS
Nº 1007490-10.2022.8.11.0000 - COMARCA DE
JACIARA

IMPETRANTE(S):

DRª. ELLEN MARCIA GALVAO ITACARAMBY

PACIENTE(S):

ALEX SANDRO CORREA FRANCISCO

RELATÓRIO

Habeas corpus
impetrado em favor de ALEX SANDRO CORREA FRANCISCO contra ato comissivo do Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara, nos autos de ação penal (N.U 1002604-69.2021.8.11.0010), que indeferiu a revogação de prisão preventiva, em tese, por roubo majorado pelo concurso de agentes, restrição de liberdade e emprego de arma de fogo – art. 157, § 2º, II, V e 157, § 2º-A, I, todos do CP – (
www.tjmt.jus.br
).

O impetrante sustenta que: 1)
o paciente não teria cometido o roubo sob a assertiva de que
“faz uso de tornozeleira eletrônica [...], podendo fácilmente”
ser constatado que não estava no local do crime [Município de Jaciara]; 2)
a decisão constritiva não estaria fundamentada em pressupostos da prisão preventiva; 3) o paciente tem endereço certo e profissão lícita; 4) as medidas cautelares alternativas seriam suficientes.

Requer a concessão da ordem para que seja outorgada a liberdade provisória ao paciente, com a imposição
“de medidas cautelares diversas da prisão”
(ID. 125378199), juntados documentos (ID 125382650).

O pedido liminar foi indeferido (ID 126020158).

O Juízo singular prestou informações (ID 126606676).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pela concessão da ordem, em parecer assim sintetizado:

“Habeas Corpus – Paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo – A defesa afirma que não estão presentes os requisitos legais previstos no art. 312 do CPP – Alega que não há indícios de autoria delitiva – Com razão – Embora haja indícios de autoria, estes não são suficientes para manter o paciente segregado – Depoimento das vítimas que precisam ser esclarecidos na fase judicial, eis que são contraditórios – Reconhecimento fotográfico que não detém segurança suficiente para demonstração da autoria delitiva – Roubo cometido no município de Jaciara – Monitoramento eletrônico indica que o réu estava em Rondonópolis no dia do crime – Embora o habeas corpus não se preste a verificação profunda da autoria delitiva, a prisão somente é cabível quando há indícios razoáveis da autoria delitiva, sob pena de manter o agente preso de maneira ilegal. Pela concessão da ordem.”
(José de Medeiros, procurador de Justiça – ID 128724165)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em 21.2.2022, o
Juízo da 3ª Vara Criminal da Comarca de Jaciara decretou a prisão preventiva do paciente, mediante representação da autoridade policial e a requerimento do órgão do Ministério Público de primeiro grau,
in verbis
:

“Ocorrências n. 2022.2253 e 2022.2446, que no dia 04 de janeiro de 2022, por volta das 07h30min, em uma residência particular, situada Rua Itararé, n. 1779, Centro, neste Município, três suspeitos, invadiram a casa e após renderem as vítimas RODRIGO JOSE BERTOLINO, MARIA EDUARDA CARDOSO BERTOLINO, MARIA HELENA CARDOSO e ANA LUISA CARDOSO BERTOLINO, mediante grave ameaça, exercida com o emprego de arma de fogo, e restrição de liberdade, subtraíram dinheiro em espécie, televisão, veículo GM Onix e uma arma de fogo (Pistola .40), da vítima Maria Eduarda, que é Policial Penal, tomando rumo ignorado. Durante as diligências, os policiais apreenderam um aparelho celular que deixaram cair dentro da residência, no momento do crime, o qual pertence ao suspeito DIVINO FERREIRA DA SILVA, reconhecido pelas vítimas, possibilitando assim a identificação de outro possível suspeito, PEDRO PEIXOTO NETO, através de seu vínculo com Divino, conforme relatório de investigação n. 2022.13.419 e seu termo de declaração n. 2022.8.1625.

Aduz que foi instaurado inquérito policial n.º 139.4.2022.909 (IP. 07/2022), a fim de apurar o crime de roubo majorado, onde as vítimas RODRIGO JOSE BERTOLINO E ANA LUISA CARDOSO BERTOLINO, reconheceram, sem sombra de dúvidas, os suspeitos PABLO HENRIQUE ZANARDE, DIVINO FERREIRA DA SILVA e ALEX SANDRO CORREIA FRANCISCO, e a vítima MARIA HELENA CARDOSO, reconheceu somente o suspeito DIVINO FERREIRA DA SILVA, porque os demais evadiram-se do local de crime com o veículo e objetos roubados, enquanto Divino a aguardava para subtrair sua Pistola institucional .40, mediante ameaça com uma arma de fogo apontada para cabeça de uma das suas filhas, conforme seu termo de declaração e reconhecimento.

[...] Segundo consta no relatório investigativo, os representados se uniram para a prática do crime de roubo, bem como todos os investigados integram a organização criminosa Comando Vermelho. [...]

Com efeito, a ordem pública sofre sério abalo com a permanência dos representados na sociedade, que se encontra atingida pela conduta delituosa como as relatadas nos autos, pelo que merece destaque a imprescindível necessidade de afastá-los do meio social, visando com isso impossibilitá-los de perpetrar novos delitos.

No presente caso, após análise da representação policial, bem como os documentos apresentados nos autos, entendo que se encontram presentes os requisitos autorizadores para o decreto da prisão preventiva dos investigados JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS, PABLO HENRIQUE ZANARDE, DIVINO FERREIRA DA SILVA, ALEX SANDRO CORREIA FRANCISCO e PEDRO PEIXOTO NETO.

De acrescentar que o delito porventura praticado pelos representados, mostra-se grave o suficiente para recriminar o eventual desleixo ou a indolência do Estado. Assim, imperioso que se resguarde a escorreita instrução do processo e a eventual aplicação da Lei Penal, o que só se dará com seu claustro provisório. Importante ressaltar ainda, que as medidas cautelares previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, alternativas à prisão, não se mostram suficientes, adequadas e proporcionais para inibir a conduta dos investigados, bem como que os mesmos não reúnem qualquer das condições autorizadoras de prisão provisória domiciliar prevista no artigo 318 do Código de Processo Penal. Posto isso, com fulcro nos artigos 311 e 312, ambos do Código de Processo Penal, ACOLHO a representação levada a efeito pela Autoridade Policial e em consonância com o parecer ministerial, o faço para DECRETAR A PRISÃO PREVENTIVA de JOSÉ MATHEUS DOS SANTOS, PABLO HENRIQUE ZANARDE, DIVINO FERREIRA DA SILVA, ALEX SANDRO CORREIA FRANCISCO e PEDRO PEIXOTO NETO.
(Edinei Ferreira dos Santos, juiz de Direito
–
ID.
125382650)

Em 8.3.2022, o órgão do Ministério Público ofereceu denúncia (PJe 1000581-19.2022.8.11.0010).

Em 4.4.2022, o Juízo singular indeferiu o pedido de revogação da prisão por entender que
“permanecem incólumes os fundamentos da garantia da ordem pública, da aplicação da lei pena [...]”
, bem como por possuir
“Guia de Execução em trâmite (Guia n. 0006470-44.2017.8.11.0010), demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem pública, fator concreto que justifica a manutenção da custódia cautelar do réu”.
(Edinei Ferreira dos Santos, juiz de Direito
–
ID.
125382650
)

Em 16.5.2022, designou audiência de instrução probatória para 14.6.2022 (PJe 1000581-19.2022.8.11.0010).

Pois bem.

A análise da autoria delitiva retrata matéria inerente à instrução criminal, portanto não passível sua aferição em sede de
habeas corpus,
consoante jurisprudência do c. STJ e deste e. Tribunal (HC nº 557.611/MG, Relatora: Min. Laurita Vaz - 21.5.2020; Enunciado Criminal 42).

Todavia, a existência concreta de fato excludente de autoria não pode ser ignorada, diante da possível privação de liberdade sem justa causa.

No caso, extraem-se do relatório de monitoramento eletrônico do paciente [que à época dos fatos cumpria pena privativa de liberdade em regime aberto], juntado em 20.5.2022, pelo órgão do Ministério Público de segundo grau, que ele [paciente] não estaria no Município de Jaciara [local do crime], entre às 5:40 – 7:30, do dia 4.1.2022, período em que os agentes criminosos entraram e permaneceram na residência da vítima

(ID 128724165).

Esse novo fato processual [juntada de relatório de monitoramento eletrônico e possibilidade do paciente estar em outro local no momento do crime] justifica a concessão da liberdade provisória, pois a prisão preventiva só pode ser decretada, como garantia da ordem pública, “
quando houver indício suficiente de autoria [...]”
(CPP. Art. 312).

Registre-se que as demais “
constatações acerca da autoria delitiva, certamente, serão aclaradas durante a instrução, em juízo, ocasião em que as vítimas prestarão esclarecimentos pormenorizados a respeito da participação ou não do acusado [...] da mesma forma, é possível que o réu tenha violado a tornozeleira eletrônica, sendo que o relatório de monitoramento eletrônico não é prova absoluta do seu álibi [...]”
, como bem pontuado pelo i. Procurador de Justiça (José de Medeiros – ID. 128724165).

Nesse contexto, mostra-se imperativa
a outorga de liberdade
processual com vinculação à respectiva ação penal (STJ, HC nº 412.778/SP – Relator: Min. Reynaldo Soares da Fonseca – 8.5.2018).

Com essas considerações,
impetração
conhecida
e
CONCEDIDA
a ordem para outorgar liberdade provisória ao paciente, vinculada à ação penal (PJe
1000581-19.2022.8.11.0010
), devendo comparecer a todos os atos processuais e informar eventual mudança de endereço (CPP, art. 282, § 1º, art. 319 e art. 321), sob pena de revogação do benefício.

Por efeito,
COMUNIQUE-SE
ao Juízo singular para expedir o apto alvará de soltura, salvo se o paciente estiver preso por outro motivo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/05/2022